Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. A PRESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA É O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE. STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1 No apelo, os autores suscitam preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa e no mérito, pretendem a reforma a sentença para regular prosseguimento do feito. Em suas razões recursais os exequentes sustentam que o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, em virtude da demora do Distrito Federal em apresentar dados a fim, de viabilizar a liquidação do julgado.
2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2.1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.2. Ao que consta dos autos, observa-se que o magistrado determinou a intimação das partes para manifestação acerca da possível prescrição. 2.3. Desta feita, inexiste nulidade da sentença, por decisão surpresa, considerando que a matéria relacionada a prescrição ativa já havia sido ventilada em decisão, momento em que foi oportunizado as partes manifestarem a respeito.
3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 (dez) substituídos, apenas foi protocolado em 26/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita. 3.2. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
4. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 4.1. Precedente: “[...] Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/10/2018). 4.2. Este também é o entendimento desta Corte: “[...] 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. 4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido” (07376146020228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/02/2023). 4.3. Portanto, o presente cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado apenas em 27/06/2022, se encontra fulminado pela prescrição, porque deflagrado mais de duas décadas depois da ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva, efetivada em 10/03/2000.
5. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 10%, na faixa inicial, para 11%, fixando-se em 8% os honorários da faixa subsequente, incidindo todos os percentuais sobre o valor da causa (R$ 698.262,45), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, e §5o, do CPC.
6. Apelação improvida.